Tribunal: TJSP
Processo: 2123639-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento que objetivava expedição de ofícios a operadoras e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão entendeu imprescindível a inclusão das operadoras no polo passivo e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento que objetivava expedição de ofícios a operadoras e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão entendeu imprescindível a inclusão das operadoras no polo passivo e afastou o ofício ao TJSP por ausência de plausibilidade. O embargante alega omissão, sustentando equívoco sobre acesso às peças processuais e defendendo o deferimento das medidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de expedição de ofício às operadoras telefônicas sem inclusão no polo passivo e (ii) a omissão quanto ao pedido de expedição de ofício ao Tribunal de Justiça de São Paulo para identificar responsáveis por downloads de petições.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão examinou expressamente a necessidade de inclusão das operadoras no polo passivo, fundamentando que a ordem judicial a terceiros sem contraditório contraria princípios constitucionais.
4. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao TJSP, o acórdão destacou a ampla acessibilidade dos autos e a ausência de indícios mínimos que justifiquem a medida, reforçando a falta de plausibilidade jurídica.
5. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15, ainda que tenha a finalidade de prequestionamento.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: a) A inclusão de operadoras no polo passivo é imprescindível para a expedição dos ofícios destinados à identificação dos titulares das linhas telefônicas indicadas na inicial; b) A expedição de ofício ao Tribunal de Justiça para apuração de supostas irregularidades não encontra respaldo sem indícios concretos, não podendo a jurisdição ser utilizada como instrumento investigativo especulativo.